Tribunal: TJMT
Processo: 0016272-50.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016272-50.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 039.836.301-38 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 2
. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
ISENTAR O ACUSADO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS
– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL– INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A hipossuficiência financeira do réu não é suficiente, por si só, para afastar ou suspender a condenação à pena de multa, sem olvidar que inexiste previsão legal que autorize a sua isenção e/ou dispensa do
pagamento.

2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ROMÁRIO RODRIGUES DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROMÁRIO RODRIGUES DE ARAÚJO
contra a r. sentença vista no ID 194933655, proferida pelo MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da ação penal n.o
0016272-50.2018.8.11.0004, na qual a denúncia fora julgada procedente para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razões recursais disponíveis no ID 230807191, o acusado busca unicamente a
isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 230807193, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 238866196, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é

tempestivo

(ID
194933667
)
, fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o
s
objetivo
s
perseguido
s
, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo

manejado

pelo
réu
,

porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para
su
a
admissibilidade
.

De acordo com a denúncia (ID 194932690, p. 14), no dia 03 de dezembro de 2018, por volta das 15h40, no interior do estabelecimento comercial denominado “
Bar e Distribuidora VM
”, localizado na Av. Brasil, bairro Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT,
ROMÁRIO RODRIGUES DE ARAÚJO

trazia consigo e manteve em depósito três porções de
Cannabis sativa
L.,
substância entorpecente vulgarmente conhecida como
maconha
, pesando 527g (quinhentos e vinte e sete gramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo con
sta

dos autos
, na data dos fatos, os policiais responsáv
eis pelo atendimento da ocorrência receberam informações anônimas a respeito da existência de comercialização ilegal de entorpecentes no estabelecimento e, em diligências no local, lograram êxito em abordar o acusado trazendo consigo duas porções de maconha, além de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro em suas vestes.

Diante das fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da residência, a guarnição entrou no local e localizou uma porção de entorpecente e R$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais) em dinheiro, evidenciando a comercialização de drogas.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada procedente, razão pela qual o acusado
ROMÁRIO
foi condenado, nos termos já relatados, contexto em que se
exsurge

inconformado perante esta corte revisora.

1. Do pedido de isenção da pena de multa:

Baseando-se na hipossuficiência financeira do acusado, a defesa busca a isenção do pagamento do valor pecuniário fixado na sentença,
afirmando que
ROMÁRIO
não tem condições de arcar com o valor da pena de multa sem colocar em risco seu sustento e o de seus familiares.

Sem razão
.

O Código Penal, no seu no seu Título V, Capítulo I, art
.
32, incisos I a III, estabelece três
espécies de penas
, quais sejam: privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui
natureza autônoma
, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Nesse sentido, o preceito secundário do art
.

33
d
a Lei 11.343/06
prevê a
multa
cumulativamente
à pena de reclusão
, de modo que o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda
.

Outrossim, é certo que inexiste previsão legal que autorize a isenção
da multa
em virtude da hipossuficiência financeira do apenado, tendo em vista que se trata de
sanção penal de aplicação cogente
, a qual não pode ser afastada ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de
violação ao princípio da legalidade
.

Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“
[...]
.
1. Conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.
2. A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente. 3
. Recurso parcialmente provido.”
(
TJMT –
N.U 1004072-34.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Portanto, e sem maiores delongas, tendo em vista q
ue
o
quantitativo imposto guarda devida proporcionalidade com a pena pr
i
v
a
tiva de
liberdade
e

o valor unitário
se encontra
estabelecido no
mínimo legal
de 1/30 (um trinta avos)
, inexiste qualquer irregularidade a ser sanada por esta instância revisora, de modo que preservo a
incólu
me
da pena de multa imposta ao ora apelante.

2.

Do pleito de dispensa
d
o pagamento das
custas
processuais
:

Por fim, é pleiteada a concessão da justiça gratuita, buscando a
isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência financeira do réu
.

Entretanto,
o pleito
também
não prospera
.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual
configura consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o,
podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas
,
mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ:

“[...] 4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão,
‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’
(
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014). 5. Agravo regimental não provido”
(STJ –
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o
exposto,
conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
de apelação criminal
interposto
pelo
réu
ROMÁRIO RODRIGUES DE ARAÚJO
, mantendo inalterada
a
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT
nos autos da ação penal n.o
0016272-50.2018.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024